Tribunal: TJES
Processo: 5002339-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002339-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WAL MART BRASIL LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002339-13.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : MARIANA CABAS E BICCAS BRAGA

RECORRIDO : WAL MART BRASIL LTDA

ADVOGADO : JÚLIO CÉSAR GOULART LANES

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão que aceitou o endosso do seguro garantia ofertado por
WAL MART BRASIL LTDA
, no bojo da execução fiscal.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) a apólice do seguro garantia é inexequível, insuficiente e inidônea, porque não preenche os requisitos da Portaria PGE/ES n.º 145/2014; (ii) as cláusulas referentes ao prazo de validade e ao parcelamento não atendem ao disposto no art. 10, VI e X, da Portaria PGE/ES n.º 145/2014; (iii) o oferecimento do seguro garantia não é equiparável a dinheiro, impossibilitando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e (iv) a garantia apresentada não oferece a segurança necessária para o seu recebimento, correndo o risco de o crédito tributário não ser quitado.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (id. 1241530).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1287778).

Nas contrarrazões, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 1436055).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 01 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5002339-13.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002339-13.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : MARIANA CABAS E BICCAS BRAGA

RECORRIDO : WAL MART BRASIL LTDA

ADVOGADO : JÚLIO CÉSAR GOULART LANES

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à possibilidade ou não de ser aceita a garantia ofertada na execução fiscal.

Emerge dos autos, que o Agravante propôs a execução fiscal em desfavor do Agravado, aparelhada na CDA n.º 02425/2014, para a satisfação do crédito de R$ 289.376,59 (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), ante a falta de recolhimento de ICMS (id. 2.1 – do processo principal).

O Agravado apresentou como garantia a apólice de seguro garantia n.º 1007500005788, no valor atualizado de R$ 507.581,77 (quinhentos e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), que foi rejeitada pelo Agravante, por irregularidades no tocante ao prazo de validade e de eventual adesão a parcelamento (id. 28.8 – do processo principal).

O Magistrado
a quo
aceitou o seguro garantia ofertado pelo Agravado. Contudo, a decisão foi modificada pelo provimento do agravo de instrumento n.º 0021203-54.2017.8.08.0024, interposto pelo Agravante e julgado sob a minha relatoria, perante este e. Tribunal de Justiça, diante da presença das irregularidades supracitadas.

A apólice foi posteriormente atualizada no valor de R$ 561.054,24 (quinhentos e sessenta e um mil, cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), mas continuou a apresentar irregularidades (id. 82.2 – do processo principal).

O Agravado apresentou endosso, no valor de R$ 611.054,94 (seiscentos e onze mil, cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), e, após, no valor de R$ 649.711,97 (seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e onze reais e noventa e sete centavos), constando o prazo de vigência até 31.08.2022, bem como prevendo para o caso de parcelamento o oferecimento de nova apólice (id. 102.2 e 103.2 – do processo principal).

A decisão ora agravada aceitou o endosso à garantia judicial, deferindo o requerimento do Agravado de suspensão do processo executivo até o julgamento dos embargos à execução (id. 111.1 – do processo principal).

Não se conformando, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada para rejeitar a garantia, sustentando que (i) a apólice do seguro garantia é inexequível, insuficiente e inidônea, porque não preenche os requisitos da Portaria PGE/ES n.º 145/2014; (ii) as cláusulas referentes ao prazo de validade e ao parcelamento não atendem ao disposto no art. 10, VI e X, da Portaria PGE/ES n.º 145/2014; (iii) o oferecimento do seguro garantia não é equiparável a dinheiro, impossibilitando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e (iv) a garantia apresentada não oferece a segurança necessária para o seu recebimento, correndo o risco de o crédito tributário não ser quitado (id. 1241530).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 1436055).

Pois bem.

Inicialmente, é importante ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp n.º 1.710.699/ES, originado do supracitado agravo de instrumento n.º 0021203-54.2017.8.08.0024, interposto pelo Agravante em face de decisão anterior no processo principal.

No julgamento do recurso especial, foi reafirmado o entendimento de que o seguro garantia não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, embora se apresente como instrumento hábil à garantia do adimplemento da obrigação, podendo produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça declarou a possibilidade de oferecimento do seguro garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal pelo Agravado, devendo os requisitos autorizadores ser verificados pelo juízo da execução fiscal.

De fato, a partir da edição da Lei n.º 13.043/2014, que alterou a Lei n.º 6.830/80, a apólice de seguro garantia foi equiparada à fiança bancária, como meio eficaz de garantia nas execuções fiscais.

As modificações advindas da Lei n.º 13.043/2014, atribuíram ao seguro garantia os mesmos efeitos da penhora, bem como permitiram que o executado substitua a penhora sofrida por seguro garantia em qualquer fase do processo.

Destaco, por oportuno, da Lei n.º 6.830/80:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

[...]

§ 2
o
Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3
o
A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

[...]

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
”

Isso não impede, contudo, que o Fisco recuse o oferecimento do seguro garantia, pois ainda que a execução deva ser processada de forma menos onerosa para o devedor, em contrapartida, deve assegurar a satisfação integral e célere do crédito do credor.

A Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, após a edição da Lei n.º 13.043/2014, instituiu a Portaria PGE n.º 145/2014, visando à segurança na análise dos critérios e das condições para o oferecimento e a aceitação do seguro como garantia na execução fiscal, sendo certo que o c. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a aplicação conjunta dessa espécie normativa à legislação de regência (AgInt no AREsp n. 1.710.699/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).

No tocante à demanda, o Agravante questiona que o endosso à garantia judicial não preencheu os requisitos do art. 10, VI e X, da Portaria PGE n.º 145/2014, referentes ao prazo de validade “até a extinção das obrigações do tomador”, bem como à forma de parcelamento.

Em primeiro lugar, o simples fato de a apólice conter prazo determinado não acarreta prejuízo para a segurança do crédito tributário, uma vez que sua cláusula 6, “c”, prevê a possibilidade de pagamento da obrigação pela seguradora.

A própria Portaria PGE n.º 145/2014 estabeleceu a validade/vigência de, no mínimo de 02 (dois) anos, no seguro garantia judicial para a execução fiscal, devendo apenas ser retocada a decisão agravada para adequar a sua validade, já que se mostrou inferior ao referido prazo (10.12.2020 a 31.08.2022).

Sobre a hipótese de ocorrer o parcelamento, a cláusula 7, da apólice, não imputou a obrigatoriedade da empresa seguradora em efetuar o depósito integral do valor segurado, mas o oferecimento de nova apólice em substituição à presente, comportando a correção.

Assim, como forma de compatibilizar o entendimento manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.710.699/ES, e ainda, considerando a necessidade de observância da Portaria PGE n.º 145/2014 manifestada pela própria Agravante para a aceitação da garantia, merece ser reformada a decisão agravada para que o Agravado seja compelido a adequar a apólice às exigências normativas.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada, no sentido de reconhecer a possibilidade de oferecimento do endosso à garantia judicial pelo Agravado, desde que cumpra às exigências para a sua aceitação, no tocante ao prazo de validade e às condições de parcelamento, nos termos da Portaria PGE n.º 145/2014.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5002339-13.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002339-13.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : MARIANA CABAS E BICCAS BRAGA

RECORRIDO : WAL MART BRASIL LTDA

ADVOGADO : JÚLIO CÉSAR GOULART LANES

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO

E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. VALIDADE. PARCELAMENTO. ACEITAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM REGRAMENTO NORMATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A partir da edição da Lei n.º 13.043/2014, que alterou a Lei n.º 6.830/80, a apólice de seguro garantia foi equiparada à fiança bancária, como meio eficaz de garantia nas execuções fiscais.

2. É possível ao Fisco recusar o oferecimento do seguro garantia, pois ainda que a execução deva ser processada de forma menos onerosa para o devedor, em contrapartida, deve assegurar a satisfação integral e célere do crédito do credor.

4. A Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, após a edição da Lei n.º 13.043/2014, instituiu a Portaria PGE n.º 145/2014, visando à segurança na análise dos critérios e das condições para o oferecimento e a aceitação do seguro como garantia na execução fiscal.

5. O simples fato de a apólice conter prazo determinado não acarreta prejuízo para a segurança do crédito tributário, uma vez que sua cláusula 6, “c”, prevê a possibilidade de pagamento da obrigação pela seguradora.

6. Sobre a hipótese de ocorrer o parcelamento, a cláusula 7, da apólice, não imputou a obrigatoriedade da empresa seguradora em efetuar o depósito integral do valor segurado, mas o oferecimento de nova apólice em substituição à presente, comportando correção.

7. Recurso parcialmente provido.

TJES/SMBJ/221/5002339-13.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.